Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Diante do novo endereço fornecido pela autora1, promova a Secretaria a expedição de novo mandado de citação do réu Adonias Barauna Ferreira, com observância do endereço indicado, referente a seu domicílio funcional, a fim de ser viabilizado o aperfeiçoamento da relação processual. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41682335.